Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CUSTOS DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
2. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e das despesas médicas necessárias.
3. Comprovada a necessidade para os procedimentos médicos pleiteados, o risco de complicações e até de morte, deve o pleito ser deferido.
4. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida à agravante.